Tribunal: TJSP
Processo: 1501586-42.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501586-42.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante VAGNER
LEANDRO DOS SANTOS ANGELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso somente para afastar a multa substitutiva
imposta a VAGNER LEANDRO DOS SANTOS ANGELO, mantida, no mais, a
r. Sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-42.2019.8.26.0548 -Voto no 13.040
2 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
1 5 0 1 5 8 6 - 4 2 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 4 8
A p e l a n t e : V a g n e r L e a n d r o d o s S a n t o s A n g e l o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a m p i n a s
VOTO No 13.040
Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo
e munição de uso permitido. Confissão corroborada
pelas demais provas. Condenação mantida. Penas
readequadas. Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. Sentença, inserida no termo de
audiência de fls. 111/114, acrescenta-se que a ação penal foi julgada
procedente e o réu VAGNER LEANDRO DOS SANTOS ANGELO
condenado, como incurso no art. 12 da Lei no 10.826/03, às penas de
1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa,
no piso unitário, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e multa de 10 dias-multa, no
piso.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça,
buscando a sua absolvição por insuficiência probatória ou ausência de
dolo.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo não provimento do
recurso, opinando todavia para que, de ofício, seja afastada a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-42.2019.8.26.0548 -Voto no 13.040
3 V
substitutiva, remanescendo a prestação de serviços à comunidade.
É o relatório.
2) A denúncia imputou ao réu a prática, em 27 de maio
de 2019, em Campinas, do crime de possuir, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, uma pistola de calibre .9mm, da
marca Jericho, numeração F06854, municiada com 13 cartuchos
íntegros.
A materialidade e autoria ficaram demonstradas pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 9), laudo pericial (fls. 54/57) e prova
oral.
Em Juízo, o apelante confessou a prática delitiva, tal
como fizera na fase investigativa.
Os policiais militares ouvidos em Juízo confirmaram que
o apelante foi abordado na via pública e, na oportunidade, nada de
ilícito foi localizado, mas que na subsequente verificação à residência
dele foi encontrada a arma de fogo e munições descritas pela
denúncia, cuja eficácia foi demonstrada via laudo pericial.
Dessa forma, dispõe-se da confissão e dos depoimentos
policiais, inexistindo qualquer razão para se colocar tais elementos
probatórios em descrédito. Em conjunto, formam um quadro probatório
unânime e eficaz para a manutenção da condenação por posse
irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.
No mais, não há qualquer indicação de que o réu fosse,
realmente, entregar espontaneamente a arma de fogo à Autoridade
Policial, não sendo possível pensar em ausência de dolo, já que a
arma foi descoberta e apreendida após abordagem policial.
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
Operada a compensação entre reincidência (fls. 26) e
confissão, a pena resultou no mínimo legal, com fixação do regime
inicial semiaberto.
No entanto, tratando-se de pena de 1 ano de detenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501586-42.2019.8.26.0548 -Voto no 13.040
4 V
sua substituição, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, deve se dar por
restritiva de direitos ou multa, vedada a cumulação.
Assim, sendo o réu reincidente não específico, caso em
que a substituição é permitida à luz do art. 44, § 3o, do CP, deve a
pena de detenção, em regime aberto, ser substituída exclusivamente
pela prestação de serviços à comunidade, afastada a multa.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
somente para afastar a multa substitutiva imposta a VAGNER
LEANDRO DOS SANTOS ANGELO, mantida, no mais, a r. Sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator